Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-27.2019.8.11.0087
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001031-27.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Município]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), VALTER NEVES DE MOURA (APELADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), ELEN CAROLINE GOLONI - CPF: 025.540.861-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALTER NEVES DE MOURA - CPF: 545.253.491-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – PROJETO DE LEI REPROVADO – VOTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA – TÉRMINO DA LEGISLATURA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
– RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. A matéria jurídica debatida nos autos é desprovida de qualquer utilidade prática, pois, restrita e limitada à defesa do mandato eletivo encerrado no exercício de 2020.

2. Não há mais se falar, portanto, em interesse processual, diante da perda superveniente dessa condição de ação.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

APELADO (S): VALTER NEVES DE MOURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, MM.
Juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra
,
no Mandado de Segurança nº. 1001031-27.2019.8.11.0087, impetrado pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃO DO NORTE/MT.

A sentença denegou a segurança pleiteada, julgando improcedente o mandado de segurança, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que houve a participação indevida do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guarantã do Norte/MT no processo de votação das matérias posta à deliberação na 11ª Sessão Extraordinária de 29/08/2019, revestido o ato de vícios insanáveis relativos à forma, sendo que o que torna o ato ilegal é a existência de lei que expressamente exige a forma com a qual deve ser manejado o ato administrativo, principalmente quando houver litígio.

Com isso, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação para o fim de reformar a sentença
a quo
para declarar nulos os atos administrativos objetos dos autos.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso interposto – id. 128979185.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se
de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, MM.
Juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra
,
no Mandado de Segurança nº. 1001031-27.2019.8.11.0087, impetrado pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃO DO NORTE/MT.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que a parte autora, MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Érico Stevan Gonçalves, impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARANTÃ DO NORTE, o Sr. Valter Neves de Moura.

O impetrante pleiteia a concessão da segurança para que seja reconhecida a ilegalidade da conduta da autoridade colimada coatora, consistente na condução das votações da 11ª Sessão Extraordinária do Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, ocorrida em 29/08/2019, anulando-se os efeitos decorrentes da referida sessão, bem como que seja determinada a imediata repetição do processo deliberativo.

Em sentença, o juízo
a quo
denegou a segurança vindicada ao seguinte fundamento:

“(...) Pois bem, ao Presidente da Câmara é dado votar nas hipóteses das alíneas do inciso XXVII, constando dentre essas as votações nominais e nos casos de empate, não se tratando de hipóteses excludentes entre si, já que não se verifica qualquer vedação expressa no Regimento Interno.

Extrai-se dos autos que as matérias que pretende o Município ver deliberadas novamente, durante a 11ª Sessão Extraordinária foram votadas de forma nominal, o que também é possível verificar no extrato eletrônico juntado aos fólios, de forma que o Presidente da Câmara também poderia votar, conforme alínea “d” do dispositivo acima citado.

Ocorre que, com a ausência justificada de um membro do parlamento, a composição do Plenário se deu, naquele dia, em número par de vereadores, num total de 8 (oito), computando-se o Presidente, uma vez que as votações foram nominais.

Invariavelmente, sendo par o número de votantes, havia a possibilidade de empate, cabendo ao Presidente, mesmo tendo votado na qualidade de vereador, efetuar o desempate, na forma da alínea “e” do inciso XXVII do art. 45, do Regimento Interno.

Ainda, como prevê o Regimento, compete

ao Presidente o desempate quando ocorrerem votações simbólicas, nominais ou eletrônicas. Veja-se o dispositivo:

Art. 218 - Havendo empate nas votações simbólicas, nominais ou eletrônicas, serão elas desempatadas pelo Presidente; havendo empate nas votações secretas, ficará a matéria para sessão seguinte, seja ordinária ou especialmente convocada como extraordinária, reputando-se rejeitada se persistir o empate.

Logo, não se verifica qualquer ameaça ou lesão ao direito líquido e certo ensejador deste writ, qual seja a garantia de um processo legislativo pautado pela legalidade e que observe as disposições do Regimento Interno da Câmara de Vereadores.

Ante todo o exposto, denego a segurança e julgo improcedente o mandado de segurança, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. (...)”

Pois bem.

O cerne da questão gira em tono de saber se há ou não ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora que votou na sessão legislativa enquanto vereador e, posteriormente, votou na mesma deliberação para realizar o desempate na votação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Da minuciosa análise da documentação colacionada, constata-se que o impetrante, MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, objetivou a anulação de ato praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT, consubstanciado na condução das votações da 11ª Sessão Extraordinária do Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, ocorrida em 29/08/2019, anulando-se os efeitos decorrentes da referida sessão, bem como que seja determinada a imediata repetição do processo deliberativo.

Contudo, tenho que qualquer decisão que viesse a ser proferida por este e. Tribunal não poderia ocasionar, sob hipótese, o retorno do projeto de lei rejeitado à nova apreciação do poder legislativo, tendo em vista a superveniência do fim de seu mandato no último dia de 2020.

No caso em tela, as votações daquele parlamento municipal referiam-se à legislatura correspondente aos anos de 2017-2020, sendo desnecessária a análise sobre eventual nulidade do ato condutor das sessões pelo presidente daquela casa de leis, objeto do presente
writ
.

Conclui-se, portanto, que houve o término da legislatura em que foi deliberada 11ª Sessão Extraordinária do Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, 2017-2020.

Percebe-se, com isso, que o houve o desaparecimento do objeto recursal por fato superveniente, do qual resultou a ausência do interesse de agir na modalidade necessidade/utilidade da tutela jurisdicional vindicada.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLNIZA, VISANDO ANULAR O DECRETO LEGISLATIVO N. 001/2016, A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OCORRIDA EM 30-1/2016, A POSSE E OS ATOS DO VICE-PREFEITO E OS ATOS DOS SEUS SERVIDORES – CONCESSÃO EM PARTE DO MANDAMUS – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA CÂMARA MUNICIPAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO - RECURSO PREJUDICADO. A matéria jurídica debatida nos autos é desprovida de qualquer utilidade prática, pois, restrita e limitada à defesa do mandato eletivo, encerrado no exercício de 2016.

(N.U 0000180-53.2016.8.11.0105, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COMISSÃO PROCESSANTE – COMPOSIÇÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA AO DECRETO-LEI 201/67 – PRETENDIDA CESSAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DOS ATOS POR ELA PRATICADOS – SUPERVENIÊNCIA DA CASSAÇÃO DO MANDATO DO VEREADOR INVESTIGADO PELA CÂMARA MUNICIPAL – PERECIMENTO DO OBJETO DO APELO – RECURSO JULGADO PREJUDICADO. Com a conclusão dos trabalhos da comissão processante e a cassação do mandato eletivo do apelante pela Câmara Municipal, deve ser julgado prejudicado o recurso de apelação por ele interposto contra a sentença que extinguiu o mandado de segurança de origem, por falta de prova pré-constituída, em razão do perecimento de seu objeto.

(N.U 0007494-79.2011.8.11.0055, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2014, Publicado no DJE 30/01/2014)

APELAÇÃO Mandado de Segurança Prefeito Municipal que almejava a declaração de nulidade de ato perpetrado por comissão processante, ou mesmo a decretação de nulidade de porvindouro decreto da perda de mandato Sentença de improcedência pronunciada em Primeiro Grau Impugnação através de apelação, cujo exame está prejudicado pelo decurso do tempo, não podendo em razão disso ser acolhido com um mínimo de efetividade Quadriênio do mandato eletivo que se findou - Ausência de interesse recursal devido à falta de utilidade da providência judicial – Recurso prejudicado. (TJ-SP - Apelação nº 0075130-62.2011.8.26.0114 - Rel. o Des. Rubens Rihl - E. 8ª Câmara de Direito Público - j. 9.6.15).

Ressalto
que o reconhecimento da perda do objeto não impede que o apelante questione, por outros meios judiciais, os atos praticados no plenário da Casa legislativa que resultou na rejeição do projeto de lei de interesse do ente municipal.

Ante o exposto, em função da perda superveniente do objeto, não conheço do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023